Tribunal: STF
Processo: ARE 1332070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. COISA JULGADA. REJEITADAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXAME DE DNA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO BIOLÓGICO COM O DE CUJUS. RECONHECIMENTO DE ESTADO DE FILIAÇÃO POST MORTEM. INEXISTÊNCIA. VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES). NATUREZA JURÍDICA SECURITÁRIA. DEFINIÇÃO CONFERIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. APLICAÇÃO DO ART. 794, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO HERANÇA E INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a agravante não se encontre habilitada nos autos da ação de inventário, a legitimidade recursal decorre da condição de terceira prejudicada, na medida em que a relação jurídica processual submetida ao juízo possui o condão de atingir direito de que afirma ser titular (art. 996, parágrafo único, do CPC). 2. A coisa julgada de decisão judicial aperfeiçoa-se em relação as partes destinatárias do comando judicial, não prejudicando terceiros, consoante art. 506 do CPC. 3. O exame de DNA, embora contenha resultado positivo do vínculo biológico paterno, não importa, por si só, em comprovação do estado de filiação (art. 1.603 do CC). 4. Ainda que assim não o fosse, conforme já estabelecido pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia responsável por fiscalizar e controlar as entidades de previdência complementar aberta, o VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se caracteriza como seguro de pessoas. 5. Tendo em vista a natureza jurídica securitária, aplica-se, por força do artigo 73, da Lei Complementar nº 109/2001, o disposto no artigo 794 do Código Civil, que descaracteriza o benefício em análise como herança para todos os fins de direito, impedindo a sua inclusão em inventário.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202; e 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente